Tribunal: TJSP
Processo: 1047855-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que declarou abusivos os reajustes por sinistralidade e VCMH aplicados ao contrato de plano de saúde do autor nos anos de 2022, 2023 e 2024, determinando a substituição pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares.

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que declarou abusivos os reajustes por sinistralidade e VCMH aplicados ao contrato de plano de saúde do autor nos anos de 2022, 2023 e 2024, determinando a substituição pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Condenação das rés à restituição dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na legalidade e regularidade técnica dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão do autor, com foco na validação atuarial dos índices de reajuste por sinistralidade e VCMH.

III. Razões de Decidir. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois todas as fornecedoras da cadeia de serviços respondem solidariamente por vícios, conforme o CDC. A sentença considerou que a perícia não teve acesso à base empírica completa, comprometendo a fundamentação atuarial dos reajustes. A única medida cabível é aplicar os limites da ANS para planos individuais, preservando o equilíbrio financeiro do contrato.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária das fornecedoras na cadeia de consumo. 2. Aplicação dos limites da ANS para planos individuais em caso de abusividade dos reajustes.